Tribunal: TJSP
Processo: 0009396-95.2013.8.26.0664
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – MULTA – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo de controvérsia no 1.198.108/RJ – Necessidade da manifestação expressa da presente Câmara, acerca do cabimento da multa a que alude o parágrafo 2o, do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973 – O recurso interposto pela devedora objetivou o esgotamento para as Instâncias

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – MULTA – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo de controvérsia no 1.198.108/RJ – Necessidade da manifestação expressa da presente Câmara, acerca do cabimento da multa a que alude o parágrafo 2o, do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973 – O recurso interposto pela devedora objetivou o esgotamento para as Instâncias Ordinárias – Posicionamento emanado pelo V. Acórdão de fls. 321/325 alterado, para os fins de excluir a multa imposta – Recurso improvido *